Tribunal: TJES
Processo: 5000454-91.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000454-91.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
RECORRIDO: LUCIO CESAR CANAL e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000454-91.2019.8.08.0045

RECTE.: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA

RECDO.: ALEX HONBRE CHAVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIROS. ASSUNÇÃO DE CULPA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que adquiriu um cartão de crédito administrado pela requerida para efetuar compras em um estabelecimento comercial (Canal das Marcas). Tempo depois tomou conhecimento que seu nome foi negativado por uma compra jamais realizada. Busca com a presente ação a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, declaração de inexistência de débito, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 8185651.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que o autor realizou uma compra e não efetuou o pagamento das faturas, autorizando a negativação imposta em seu nome. Em sede recursal, busca pela reforma
in totum
da r. sentença.
3. Sentença
: “Tecidas tais considerações, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o processo com julgamento de mérito, para condenar a ré à obrigação de pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação do dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros moratórios desde a data da citação. O registro do SERASA já foi baixado. Ratifico a decisão interlocutória que homologou o acordo entre o autor e o segundo réu”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A meu ver, a r. sentença deve ser reformada. Conforme consta dos autos, em AIJ o requerido Lucio Cesar Canal confessou que realizou débito indevido no cartão do autor por ter conhecimento dos dados em compra anterior por ele realizada. Tanto reconheceu o ato ilícito que firmou acordo para pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização. A recorrente, no caso em tela, foi tão vítima quanto o autor, por não ter concorrido para os danos suportados pelo mesmo. Em que pese se tratar de responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que prescinde de comprovação do elemento “culpa”, é certo que o art. 14, § 3º do CDC estabelece algumas hipóteses em que a mesma é afastada (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou inexistência de vício na prestação do serviço). Assim, considerando que o requerido Lucio Cesar Canal assumiu o ocorrido, verifico ser a hipótese de exclusão de responsabilidade com base na culpa exclusiva de terceiro. Concluo, desta forma, ser pertinente afastar a indenização extrapatrimonial fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença guerreada e julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem custas e honorários, face ao julgamento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.